Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA FATO NOVO. NÃO ARGUIDO. APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material, vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A análise da pretensão aduzida pelo embargante, posteriormente à propositura da apelação, deve ser objeto de recurso próprio, não sendo os embargos de declaração via processual apta.

3. Recurso conhecido e desprovido.